Tribunal: TJES
Processo: 5002975-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBS.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE. TRAMITAÇÃO DE FEITO EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que determinou o pagamento, pelo ente agravante, das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em razão de parte da tramitação do processo originário ter ocorrido em serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, frente ao art. 31 do ADCT; (ii) definir se há confusão patrimonial entre credor e devedor que afaste a obrigação do Estado em recolher custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, V, isenta o Estado do pagamento de custas processuais, mas o §1º excepciona tal regra ao prever que, em caso de sucumbência e tramitação do feito em vara não oficializada, o Estado responde pelas custas.

O dispositivo não viola o art. 31 do ADCT, pois a norma constitucional apenas vedou a reversão das serventias estatizadas à iniciativa privada, sem impedir a manutenção da remuneração de titulares de serventias ainda não oficializadas à época dos atos processuais.

A alegação de confusão patrimonial entre Estado e titular da serventia não procede, já que as serventias não oficializadas têm natureza privada e são custeadas exclusivamente pelas custas processuais, não havendo identidade entre credor e devedor.

A oficialização posterior da serventia não altera a obrigação, pois o critério relevante é a data do ajuizamento da demanda, que se deu quando a serventia ainda era não oficializada.

Jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reconhece a constitucionalidade da cobrança de custas nessa hipótese, afastando as teses de confusão patrimonial e de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais nos feitos em que for sucumbente e que tramitem, ainda que parcialmente, em serventias não oficializadas.

Não há confusão patrimonial entre o Estado e o titular de serventia não oficializada, dada a natureza privada destas, sendo legítima a cobrança das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; ADCT, art. 31; CPC/2015, arts. 82, §2º, e 91; CC/2002, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.11.2009, DJe 23.11.2009;
TJES, AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cív., j. 04.07.2023;
TJES, Emb. Decl. Ag Ap 024140257957, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câm. Cív., j. 10.07.2018;
TJES, AI 5000866-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cív., j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002975-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, cujo
decisum

determinou a intimação do recorrente “
para o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Srª Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação, na forma de pagamento de custas, por parte do Ente Estatal.
”

E
m suas razões recursais, sustentou
a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual 9974/13
,
por contrariedade ao artigo 31, do ADCT,
n
o que ventilou ser
a própria existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia constitucional.

Pontuou,
também, óbice
em razão do “
instituto da confusão, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo
”.

Neste viés, pleiteou
a
reforma da manifestação judicial, “
afastando a obrigação do IPAJM de arcar com custas processuais referentes ao processo de origem, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
”.

Prefacialmente, registro não haver que se falar em violação ao devido processo legal, na medida em que
se
revela consectário lógico
da sucumbência
e obrigatóri
a,
com fulcro no artigo 82, §2º
1
, do CPC/15,
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim,
a expedição de RPV
aos limites objetivos do comando sentencial.

Note-se, ainda, dispor o artigo 23, da Lei 9974/13, que “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete
ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça,
ao juiz de direito
diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.
”

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica
ratio
, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15.

N
em se diga que referido dispositivo, presente na legislação estadual, representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos titulares
à época
,
sendo esta a hipótese dos autos,
posto tratar-se de feito
no qual
parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

Destarte
, mister salientar que “
No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.
”
(
TJES
, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5007780-38.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
04
/07/20
23
).

Tal constatação, nessa esteira, afasta a alegação de confusão
patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02)
,
notadamente

pel
a ausência de identidade entre credor e devedor,
pois “
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
” (
STJ
; EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). Entendimento em sentido diverso consistiria n
a exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo
titular da delegação.

Confira-se, ainda: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018; etc.

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...). (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Destaque-se que referida compreensão é também perfilhada por todas as Câmaras Cíveis Isoladas este e. TJES: Classe: A
gravo de Instrumento
, 5005192-87.2024.8.08.0000,
Gabinete Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data: 03/Apr/2025; Classe: Agravo de Instrumento,
5001560-24.2022.8.08.0000, Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator, Órgão julgador:
P
RIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 2
6/07/
2022;

Classe: A
gravo de Instrumento
, 5001557-69.2022.8.08.0000, Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Relator), Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 2
2/11/2022
; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021; Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021;
etc.

Revelante pontuar, ademais, que “
A prolação de sentença após a oficialização da serventia não afasta o pagamento das custas pelo ente estatal, porquanto é de ser considerado para tanto a data do ajuizamento da demanda
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000866-21.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024), tal como, aliás, operou-se no processo originário.

C
onfira-se,
também
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000519-85.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/08/2023; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006695-17.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/06/2024; TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Artigo 82, §2º, do CPC/15.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.